Tribunal: TJSP
Processo: 2090733-80.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausente qualquer vício capaz de configurar omissão, contradição ou obscuridade – Art. 1.022, do CPC/15 – Não é permitido o escopo de reforma do julgado embargado – Inteligência do artigo 1.025, do Novo CPC – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2090733-80.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cândido Mota, em que é
embargante SOCIEDADE AGRÍCOLA PARAGUAÇU LTDA SAPAR, é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090733-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15390
2
Embargos de Declaração no: 2090733-80.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Sociedade Agrícola Paraguaçu Ltda. - SAPAR
Embargado: Banco do Brasil S.A.
VOTO No 15.390
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausente qualquer
vício capaz de configurar omissão, contradição ou
obscuridade Art. 1.022, do CPC/15 Não é permitido o
escopo de reforma do julgado embargado Inteligência do
artigo 1.025, do Novo CPC EMBARGOS REJEITADOS
Vistos.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por “Sociedade Agrícola Paraguaçu Ltda. - SAPAR”, em face
do v. acórdão desta C. Câmara (fls. 340/343) que, por unanimidade
de votos, negou provimento ao agravo de instrumento por ela
interposto em face do “Banco do Brasil S.A.”.
A agravante opôs os presentes aclaratórios,
suscitando omissão no julgado, ante a ausência de abordagem das
teses recursais atinentes à interpretação das decisões judiciais
proferidas ao longo da demanda. Aduz que a decisão
originariamente agravada foi de encontro à coisa julgada decorrente
da fase de conhecimento, a qual, afirma a embargante, deixou
consignado que a correção monetária do débito exequendo deve ser
calculada a partir da cobrança, e não do pagamento dos encargos
discutidos pelas partes, eis que esta teria sido a ratio decidendi da
decisão transitada em julgado. (gn)
Manifestação do Banco embargado às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090733-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15390
3
12/14.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Em que pese a louvável combatividade do i.
Defensor da embargante, os presentes embargos não merecem
acolhida.
A princípio, convém ressaltar que o v.
acórdão de fls. 315/326, que transitou em julgado, contrariamente
ao quanto afirmado, não se encontra incongruente em seus termos,
posto que restou bem claro que a intenção deste Órgão Colegiado,
à época, foi a de fixar o termo inicial de incidência da correção
monetária na data em que efetivado cada desembolso, pela
“Sociedade Agrícola Paraguaçu”, no contexto da lide em apreço.
Esta conclusão advém do seguinte trecho,
tirado da fundamentação daquele v. aresto, o qual, inclusive, trouxe
precedente deste C. Órgão Colegiado, de claríssima cognição (fls.
325/326):
“Os valores cobrados a maior, pelo Banco réu,
devem ser corrigidos monetariamente desde a
data em que a obrigação pactuada foi
debitada com aplicação de índices superiores
aos corretos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090733-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15390
4
E neste sentido esta C. Câmara de Direito
Privado:
“Deveras, a atualização monetária do débito,
que nada acrescenta a ele, senão que apenas
o
protege
dos
efeitos
corrosivos
da
desvalorização da moeda, na esteira de
iterativa jurisprudência, deve se dar a partir
de cada desembolso a maior. (Apelação n°
0002822-10.2011.8.26.0120, Rel. Des. SÉRGIO
GOMES, j. em 21.5.2013)”
Tendo
em
vista
que
o
precedente
mencionado se deu através de trecho da argumentação tecida
naquele v. acórdão, é importante ressaltar a ementa deste julgado,
a qual não deixa dúvidas sobre a intenção desta C. Câmara, ao
decidir sobre os parâmetros de cálculo da correção monetária do
débito exequendo. Neste sentido, assim restou ementado o v.
acórdão supra aduzido, que serviu de reforço à decisão transitada
em julgado:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO CONTRATO BANCÁRIO - CÉDULA
DE
CRÉDITO
RURAL
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA APELO DE AMBAS AS PARTES.
1
RECURSO
DO
AUTOR
1.1
JUROS
ABUSIVIDADE - Cuidando-se de cédula de
crédito rural, os juros remuneratórios são
limitados a 12% ao ano, nos termos do
disposto no art. 12% ao ano, previsto no Dec.
22.626/33 (Lei de Usura) Repetição do que
pago a maior Recurso, no tema, provido. 1.2
JUROS CAPITALIZAÇÃO Em cédulas de crédito
rural, industrial e comercial é permitida a
capitalização
mensal
dos
juros,
independentemente da data de emissão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090733-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15390
5
título, desde que expressamente pactuada
Sentença
escorreita. 1.3 COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA
Autor
que
afirmou
ter
quitado o débito, sem cogitar de pagamentos
em atraso Na ausência de mora, impossível
cobrança cumulada de comissão de permanência com demais encargos moratórios Sentença mantida.
1.4
REPETIÇÃO DE INDÉBITO Diferença de
índices Indexador da poupança BTNf de
41,28% - Precedentes pretorianos Valor a ser
repetido de forma simples, pois ausente
má-fé da casa bancária, com correção
monetária pelos índices da Tabela Prática
do
Tribunal
e
Justiça,
desde
cada
pagamento a maior Recurso do autor
parcialmente provido, apenas para alterar o
termo inicial da correção monetária do valor
a ser repetido. 2 RECURSO DO RÉU
Argumentos inconvincentes. 2.1 Alegações de
ilegitimidade
passiva
e
necessidade
de
suspensão do julgamento do feito, ante a
repercussão geral da matéria, afastadas. 2.2
Valor a ser repetido que deve ser corrigido
monetariamente desde cada pagamento a
maior A atualização monetária do débito,
que nada acrescenta a ele, senão que
apenas o protege dos efeitos corrosivos da
desvalorização da moeda, na esteira de
iterativa jurisprudência, deve se dar por
índices que efetivamente o recomponha -
Atualização da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça - Precedentes, inclusive desta Câmara.
RECURSO
DO
AUTOR
PARCIALMENTE
PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
(g.n.)
Tal conclusão é óbvia, na medida em que
promover a correção de valor cobrado, mas ainda não pago, seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090733-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15390
6
demasiadamente incongruente, eis que remuneraria um indébito
ainda inexistente. Em consequência, haveria nítido enriquecimento
sem causa da ora embargante, fator este que é combatido pelo
ordenamento jurídico.
Em sendo assim, não se vislumbra qualquer
disparidade entre a fundamentação do aresto e o seu dispositivo,
quando em seu capítulo decisório, que efetivamente transitou em
julgado, determinou que a correção monetária incidirá a partir da
“data do efetivo desembolso de cada encargo”.
Por “efetivo” e “desembolso”, entende-se:
pagamento, tradição monetária, desfalque patrimonial do titular da
obrigação ou entrega de valor monetário.
Por isso, não há erro material no termo
“desembolso”, posto que a interpretação sistemática, e até mesmo
literal, do julgado não deixa margem a qualquer dúvida: para cada
pagamento realizado, seja isolado, seja em conjunto, incidirá a
devida correção monetária.
Por fim, deve-se salientar que o parcial
provimento do apelo da “Sociedade Paraguaçu” residiu apenas e tão
somente no reconhecimento do direito da autora “à restituição das
diferenças cobradas a maior em decorrência do 'efeito cascata'
ocorrido nas prestações posteriores por causa da aplicação incorreta
do IPC(...)”, como argutamente observou a r decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090733-80.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15390
7
Deste
modo,
a
bem
da
verdade,
a
embargante não apontou, de forma contundente e provida de razão,
vício capaz de ser remediado por embargos de declaração, aos quais
conferiu manifesto propósito infringente.
Ora, para tal fim, impõe-se percorrer a via
recursal própria.
Neste diapasão, a teor do art. 1022, do
CPC/2015, os embargos declaratórios somente devem ser acolhidos,
repita-se,
em
caso
de
reconhecida
obscuridade,
omissão,
contradição ou erro material; não ficando configurada qualquer
destas hipóteses no presente caso.

Ante exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)